Tribunal: TJMT
Processo: 1037449-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037449-73.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA MENDES NOGUEIRA - CPF: 965.631.921-49 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – ASSUNTO PACIFICADO NO STJ – VALOR DEVIDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DA TAXA ANTES DE RECEBIDAS AS CHAVES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS –
MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1 – Da leitura do acórdão embargado,
é possível notar que há fundada dúvida entre o valor pendente a título de taxa de evolução de obra e que deve ser pago pela adquirente do bem
antes
da entrega das chaves (27/10/15) e o valor indevidamente pago
após
esse episódio, o que implica no acolhimento destes Aclaratórios para complementar o julgado, já que tais pormenores não integralizaram o seu fundamento.

2 – Aplicam-se os efeitos infringentes para modificar o julgado quando presente a omissão e obscuridade. No caso concreto,
a apuração do montante correto deve ser dar em liquidação de sentença. O montante apurado a título de taxa atrasada deverá ser atualizado conforme previsto no contrato e, primeiro, compensado com o valor indevidamente pago pela Embargada após 27/10/2015, cujo montante também deverá ser atualizado com base nos mesmos encargos contratuais, a fim de prestigiar o equilíbrio entre as partes. Havendo saldo em favor da Embargada, o montante (já atualizado) deverá ser restituído na forma simples, no prazo processual do cumprimento de sentença.

3 – O valor d
e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral deve ser
corrigido a partir da data do arbitramento (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1037449-73.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MRV Engenharia e Participações S.A.
e pela
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE
em virtude do acórdão proferido no ID 122932966 alegando omissão e obscuridade.

Asseverou que, na parte dispositiva do acórdão, constou a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra a partir de 27/10/2015 e a condenação das Embargantes para restituírem, de forma simples, os valores pagos pela consumidora depois de 27/10/2015 referente à taxa de evolução de obra.

Sustenta que a
Embargada disse na sua inicial que, após o recebimento das chaves (27/10/2015), pagou o montante global de R$ 4.597,55 (quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de taxa de evolução de obra; todavia, desde a peça defensiva, as Embargantes alegam que não há a comprovação do efetivo pagamento desse montante, o que coloca em dúvida qual é o valor, realmente, devido à Embargada a título de repetição do indébito.

Acrescentam, ainda, que há taxa de evolução da obra vencida antes do recebimento das chaves e que não fora paga pela consumidora, sendo mais um indicador de que o montante a ser restituído deva ser apurado em liquidação de sentença, a fim de evitar incompreensão e tumulto processual.

Arguiram que o acórdão não deixou claro quais os termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária, tanto da repetição do indébito, quanto dos danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que exige a complementação do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 125073691.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de abril de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022